Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO DE OFÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. O aresto foi claro ao possibilitar o reajuste por faixa etária, desde que observado o controle de legalidade e abusividade, sob a ótica da legislação consumerista, do Estatuto do Idoso e da Resolução Normativa n. 63/ANS.
3. Apesar da admissibilidade do reajuste por faixa etária, deve ser adequado o percentual aplicado à última faixa etária a fim de se amoldar à tese jurídica fixada na alínea ‘b’ do Tema Repetitivo 1.016/STJ.
4. A apuração do percentual não foi efetuada segundo soma aritmética, mas sim a partir da aplicação da respectiva fórmula matemática, nos exatos termos fixados no Tema n. 1.016, considerando o aumento real do preço verificado em cada intervalo de faixa etária. Assim, foi possível encontrar o excesso, considerando que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima faixas, conforme art. 3o, II, da Resolução n. 63/2003 da ANS.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.